Tribunal: TJDFT
Processo: 0735017-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735017-50.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLERISMAR GUIMARAES GUERRA AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLERISMAR GUIMARAES GUERRA contra decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação Cominatória com Pedido e Tutela De Urgência, proposta pelo agravante em desfavor de IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. Consoante decisão de ID 63226669, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ao fundamento de não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão. Ante a informação e comprovação do falecimento do agravante, conforme certidão de óbito acostada no ID 65041786, determino a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como a intimação do espólio para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a regularização do polo ativo do agravo de instrumento e de sua representação processual. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024 às 12:41:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora